Tribunal: TJMT
Processo: 1060586-16.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1060586-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KAUE SOARES - CPF: 097.943.131-06 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE COBERTURA – ATO ILÍCITO – DIREÇÃO SEM PERMISSÃO (CNH) - IRRELEVÂNCIA - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74 que, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por KAUE SOARES, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um trezentos mil reais), nos termos do art
. 85, § 8º e art. 86 § único, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT ao argumento de que o sinistro ocorreu durante prática de ato ilícito, caracterizado na condução de veículo sem habilitação. Aduz que decaiu de parte mínima do pedido. Afirma que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda,
inversão
do ônus sucumbencial e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados para percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 100011474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

KAUE SOARES busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido em decorrência de acidente de trânsito. O juízo singular condenou a seguradora requerida ao pagamento da verba securitária obrigatória.

A seguradora apelante não se conforma com o decisum
.
Alega que o sinistro ocorreu durante prática de ato ilícito, caracterizado na condução de veículo sem habilitação. A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A ausência de habilitação constitui tão somente infração administrativa, a qual não impede o recebimento do seguro
DPVAT
. Ademais, a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento do seguro obrigatório, de forma que é irrelevante o fato de o segurado possuir ou não Carteira Nacional de Habilitação.

Este e. Tribunal já decidiu que, como prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não possui o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária (TJMT N.U 1041471-09.2019.8.11.0041).

A seguradora apelante, em sua irresignação, afirma que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais é excessivo. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou os honorários sucumbenciais
, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Num. 100011468 – pág. 08), se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante também se entende prejudicada, ao argumento de que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais (Num. 100011468 – pág. 06).

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. O apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% (vinte por cento) ao autor e 80% (oitenta por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte requerente, ora apelada. Mantidos todos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com essas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021